Tribunal: TJSP
Processo: 1127060-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Empréstimo bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros acima de 12% ao ano não configura abusividade – Inteligência da Súmula 382 do STJ – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros em periodicidade admissível e prevista no contrato –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Empréstimo bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros acima de 12% ao ano não configura abusividade – Inteligência da Súmula 382 do STJ – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros em periodicidade admissível e prevista no contrato – Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do C. STJ.

TARIFAS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS – Teses firmadas no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.251.331/RS, REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.259/SP – Validade das tarifas por serviços aditivos – Previsão em regulação bancária e devida prestação dos serviços. Recurso não provido.